Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. É cabível mandado de segurança contra ato proferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, no exercício de atividade administrativa atípica, especialmente quando não há decisão judicial a ser atacada e inexiste recurso próprio com efeito suspensivo capaz de desafiar a decisão administrativa a ser combatida.
2. Não ofende as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública o ato administrativo proferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos termos de portaria anteriormente editada, esclareceu que poderia ser postergado para momento mais seguro e oportuno o ingresso de membro dessa instituição em presídio portando máquinas fotográficas e filmadoras, visando salvaguardar a incolumidade pública, os cidadãos e a coletividade, e em atenção à intimidade, vida privada, honra e imagem dos custodiados.
3. Segurança denegada.